Tribunal: STF
Processo: RE 1374714
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Maranhão, assim ementado (Doc. 8, fl. 1):



    “VOTO-EMENTA ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONTAMINAÇÃO DE AGENTE DE SAÚDE POR DDT. DANOS FÍSICOS, BIOLÓGICO E MATERIAIS. EXAMES LABORATORIAIS NÃO ATESTAM ENFERMIDADE ADVINDA DO MANUSEIO DA SUBSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE OFENSA. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (Doc. 13):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEBATE A RESPEITO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. OMISSÃO SUPRIDA SEM CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ”



    No RE (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, CARLOS MENDES alega que o acórdão recorrido violou o art. 1º, III, da Constituição Federal.



    Aduz que, “a despeito de se tratar de indenização por danos morais e materiais resultantes de uma violação a direito fundamental, a Colenda Turma Recursal do Maranhão entendeu pela adoção do prazo prescricional de cinco anos previsto para as pretensões indenizatórias face à Fazenda Pública, conforme o Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932” (Doc. 16, fl. 6).



    Pondera que as pretensões fundadas em direito humanos fundamentais são imprescritíveis, não interessando, portanto, “o momento em que o autor teve conhecimento do dano (contaminação), ao menos não para fins de contagem prescricional, simplesmente porque inexiste prescrição para ser contada neste caso” (Doc. 16, fl. 6).



    No que diz respeito a “indenizações por dano material e moral decorrentes de eventuais danos físicos, biológicos e materiais por suposta contaminação, no ambiente de trabalho, por DDT”, o Juízo a quo negou seguimento ao RE, aplicando o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 17). Já em relação “ao prazo prescricional da ação que busca reparação por dano moral com fundamento em violação de direito fundamental”, o RE foi admitido (Doc. 17). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à norma apontada como violada (art. 1º, III, da CF/1988), o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 8, fl. 1):



    “4. É cediço que a fabricação, importação, exportação, manutenção em estoque e o manuseio da substância DDT foram proibidos no Brasil através da Lei 11.936/2009, em razão de seus componentes químicos causarem sérias lesões à saúde humana ou de qualquer outro ser vivo. 



    4.1 Entretanto, para postular qualquer condenação a título de dano físico, biológico ou moral causado pelo uso do composto químico em questão, é imprescindível a comprovação do dano sofrido pelo agente de saúde que esteve em contato com o produto, não bastando a mera alegação genérica. 



    4.2 Compulsando-se os autos, verifica-se, pelos exames e laudos juntados pelo autor, inexistir margem segura para afirmar-se sobre enfermidade decorrente da exposição ao pesticida. Nota-se, ademais, que o laudo médico emitido pela Dra. Ana Mônica Abreu dos Santos (CRM 4799-MA) contém informações contraditórias, ao atestar que nos exames laboratoriais não foram encontradas alterações para os valores referenciados, mas que, ainda assim, o autor sofrera prejuízo em sua saúde, pelo elevado tempo de exposição à elevada carga química. 



    4.3 O posicionamento médico acima consignado, provavelmente embasado em opinião própria, e não nos resultados dos exames laboratoriais, foi objeto de consideração na sentença recorrida, a qual o refutou. Nada obstante, da peça recursal, nada se infere no sentido de trazer esclarecimentos a respeito, que tragam amparo à pretensão. Veja-se que unicamente com base em elevado tempo de exposição, não se pode presumir os danos indicados na inicial, notadamente se exames laboratoriais, carreados aos autos pelo próprio demandante, não os apontam minimamente.



    5. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para a configuração da responsabilidade civil, há necessidade de se comprovar o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Portanto, incabível falar-se em responsabilidade da FUNASA quanto aos danos físicos e biológicos no presente feito. 



    6. Tangente aos danos morais advindos do abalo psicológico, bem observou o magistrado sentenciante, concluindo que a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição.



    6.1. Em que pese o entendimento jurisprudencial sobre o tema, seja no sentido de ser devida indenização por danos morais apenas pelo abalo psicológico causado nos servidores quando da ciência dos malefícios do produto, é importante destacar a razoável visão de que o marco prescricional seria a data da publicação da Portaria que proibiu o uso do DDT, qual seja, Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária nº 11, de 08 de janeiro de 1998.



    6.2 Assim, quanto aos danos morais oriundos do pânico criado em torno das possíveis consequências da utilização do DDT, ocorrera a prescrição da pretensão autoral. Nesse sentido, é o entendimento do TFR-1: 



    (...)



    6.2.1. Ainda que se tenha como marco inicial da prescrição a ciência quanto aos danos causados à higidez física, e há posição jurisprudencial no sentido, como já dito, restaria prejudicada a argumentação sobre a ocorrência da ofensa moral, haja vista que aqueles não se encontram minimamente demonstrados, como já acima exposto.



    7. Ante o exposto, conclui-se pela manutenção da sentença em sua integralidade. Sem razão, pois, o recorrente. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 



    Quanto à prescrição da pretensão autoral, a análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Prazo prescricional. Matéria de índole infraconstitucional. Inaplicabilidade do 566.621 (tema 4). 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” (RE 1045006 ED-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. A discussão acerca do prazo prescricional v pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838.326-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente